Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008088-27.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ARI NILCEU MULLER - CPF: 344.466.131-20 (RECLAMANTE), CLEBER GIOVANI GALLE - CPF: 003.557.311-26 (RECLAMANTE), ERVINO WAGNER - CPF: 332.345.661-00 (RECLAMANTE), JARBAS ANTONIO NOGUEIRA SPANEMBERG - CPF: 501.100.120-20 (RECLAMANTE), JUIZ DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DEDUZIDO NA RECLAMAÇÃO, UMA VEZ QUE INCABÍVEL SEU MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CARREIRA DE SERVIDOR MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OFENSA À SUMULA 85 DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO -

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do art. 988 do CPC.

2. A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a acerto ou desacerto em aresto proferido pela Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação proposta por
ARI NILCEU MULLER E OUTROS
visando desconstituir o v. acórdão proferido pela E.
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, nos autos do
“Recurso Inominado de n.º 1002302-75.2019.8.11.0021”,
interposto pelos ora reclamantes, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se sentença que julgou extinta a “Ação Ordinária Declaratória C/C Ação de Cobrança” proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, sob o fundamento de ocorrência de prescrição de fundo de direito.

Os reclamantes sustentam que a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do
Recurso Inominado nº 1002302-75.2019.8.11.0021
, não observou que o pedido da ação foi fundamentando na omissão da administração pública em realizar a progressão de carreira dos servidores e que pela jurisprudência da Superior Corte deve-se aplicar, em caso de omissão, a prescrição de trato sucessivo.

Asseveram que o Superior Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula nº 85, no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ao final, pugnam procedência do pedido, nos termos 989, incisos I e II, do CPC c/c art. 232, incisos I e II, do RITTJMT

Não houve contestação.

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da reclamação é a suposta afronta aos precedentes deste Tribunal e das cortes superiores no tocante à aplicação equivocada da prescrição de fundo de direito.

Em seu arrazoado, os reclamantes alegam, em breve resumo, que o Órgão Recursal afrontou decisão emanada pela Corte Superior no verbete da Súmula 85/STJ.

O art. 988 do CPC enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Tendo em vista o teor insofismável do referenciado dispositivo legal, tenho como manifesta a inadmissibilidade da via manejada na hipótese
sub judice
.

Isto porque, o supracitado artigo não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses cristalizadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça, como pretendem os reclamantes, ao invocarem a inobservância ao verbete da Sumula 85 do STJ.

O único inciso que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a enunciado sumular é o terceiro, e este restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às
súmulas vinculantes

do Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso.

Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

Assim sendo, a medida em análise não se revela cabível para resguardar os reclamantes de decisão que, eventualmente, não tenha observado o entendimento sedimentado pelo STJ em seus enunciados sumulares, porquanto desprovidos da
força vinculante
aludida pelo terceiro inciso do referido artigo legal.

Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais.

Na verdade, os reclamantes estão irresignados com o conteúdo da decisão colegiada, de modo que pretendem utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Contudo, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

Logo, sendo incabível o manejo da reclamação, sua improcedência é medida impositiva, nos termos do inciso II do §5º do art. 988 do CPC:

§ 5º
É inadmissível a reclamação

(...)

II
– proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018).

PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.519.777/SP.
I - A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes.
II - Não configura ofensa à autoridade da decisão fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deixa de estender à pena de multa a extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na Rcl: 36129 PR 2018/0163433-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018).

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos na reclamação, uma vez que incabível seu manejo como sucedâneo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024